Tribunal: TJSP
Processo: 2101381-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré Executividade - Município de São Paulo – IPTU referente aos exercícios de 2015/2017 – Nulidade da CDA pela eventual falta de notificação – Ônus da prova do contribuinte acerca do não recebimento da notificação - Desapropriação - Ausência de imissão na posse pela Municipalidade – Não houve modificação no exercício da posse que continuou sendo da executada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré Executividade - Município de São Paulo – IPTU referente aos exercícios de 2015/2017 – Nulidade da CDA pela eventual falta de notificação – Ônus da prova do contribuinte acerca do não recebimento da notificação - Desapropriação - Ausência de imissão na posse pela Municipalidade – Não houve modificação no exercício da posse que continuou sendo da executada – Homologação de desistência da ação de desapropriação – Reconhecimento da legitimidade passiva – Decisão mantida – Recurso não provido